Tribunal: TJSP
Processo: 1038377-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autor aposentado demitido. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora nas mesmas condições que gozava na ativa. Admissibilidade. Associação prestadora de serviços de saúde. Irrelevância da estrutura jurídica adotada pela ré, pois não elide as normas protetivas da Lei 9.656/98. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98 que determina paridade de tratamento entre

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autor aposentado demitido. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora nas mesmas condições que gozava na ativa. Admissibilidade. Associação prestadora de serviços de saúde. Irrelevância da estrutura jurídica adotada pela ré, pois não elide as normas protetivas da Lei 9.656/98. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98 que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034, enunciado "b". Ilícita negativa de inclusão do pai autor, em substituição a outro dependente desligado do plano coletivo. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.